Tribunal: TJSP
Processo: 2104792-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cancelamento de Reajuste Abusivo no Plano de Saúde c/c Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento do feito – Inconformismo da executada – Descabimento – Acórdão transitado em julgado que determinou claramente o afastamento do reajuste por faixa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cancelamento de Reajuste Abusivo no Plano de Saúde c/c Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento do feito – Inconformismo da executada – Descabimento – Acórdão transitado em julgado que determinou claramente o afastamento do reajuste por faixa etária – Alegações formuladas pela agravante com o propósito de desconstituir a decisão judicial que se encontram preclusas – Cálculo que observou estritamente o decidido nos autos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104792-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado RUI CARLOS PEREIRA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104792-73.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104792-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADO: RUI CARLOS PEREIRA BRITO
JUIZ: RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
VOTO No 22.702
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Cancelamento
de Reajuste Abusivo no Plano de Saúde c/c Danos Morais
em fase de Cumprimento de Sentença
Decisão que
rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela
agravante, determinando o prosseguimento do feito

Inconformismo da executada
Descabimento
Acórdão
transitado em julgado que determinou claramente o
afastamento do reajuste por faixa etária
Alegações
formuladas pela agravante com o propósito de desconstituir
a decisão judicial que se encontram preclusas Cálculo
que observou estritamente o decidido nos autos Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Caçapava
em Ação de Cancelamento de Reajuste Abusivo no Plano de Saúde c/c Danos Morais
em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por RUI CARLOS PEREIRA
BRITO contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que rejeitou
liminarmente a impugnação apresentada pela agravante, determinando o
prosseguimento do feito.
Alega a agravante, em apertada síntese, que não
haveria valores a serem executados, porquanto não realizou o reajuste por faixa etária
no contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar em restituição de
valores.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104792-73.2020.8.26.0000 -V
3
agravado apresentou a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não está em caso de ser provido, em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, é de se considerar que a sentença
proferida na ação de conhecimento foi julgada improcedente, sendo reformada pelo
acórdão de fls. 60/66, do instrumento, que deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo autor, afastando o reajuste aplicado por faixa etária (60 anos), com a
devolução dos valores pagos a maior, se, o caso, diante da sucumbência recíproca,
condenou o autor a pagar ao patrono da ré honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, enquanto a ré pagará ao patrono do
autor 10% (dez por cento) do valor da causa.
Com efeito, dado início ao cumprimento de
sentença, a executada realizou a impugnação que foi rejeitada, dando azo ao presente
recurso.
Ao contrário do aduzido pela agravante, os
valores que estão sendo cobrados se referem a valores cobrados a maior em razão do
aumento por faixa etária no ano de 2014, conforme claramente decidido no acórdão
de fls. 60/66 do instrumento, decisão já transitada em julgado, de forma que incabível
rediscutir matéria já julgada em definitivo.
Registre-se que no cálculo do exequente ainda
está acrescida a verba honorária da qual a ré foi condenada a pagar, não devendo
prosperar a presente impugnação, aliás, realizada de forma genérica.
Ora, na fase de cumprimento de sentença é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104792-73.2020.8.26.0000 -V
4
vedada a mudança dos critérios expressamente fixados, devendo ser assegurada a
segurança jurídica e a imutabilidade do título judicial.
Além disso, como bem salientado pelo MM.
Juiz: “Em que pese bradar a parte executada pela existência de "excesso de
execução", verifico que sua argumentação baseia-se, em verdade, na suposta
inexistência de débito. Tanto é assim que sequer declarou o valor que entende
correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo, tampouco realizou depósito judicial do valor incontroverso. Assim,
REJEITO a impugnação liminarmente, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC.”
(cfr. fls. 138, do instrumento).
De modo que, encontram-se preclusas as
alegações formuladas pela agravante com o propósito de desconstituir a decisão
judicial, que abrange o contrato firmado entre as partes, ante a declaração de nulidade
da cláusula que supostamente a autorizaria a efetuar reajuste considerando mudança
de faixa etária dos celebrantes do contrato.
Assim, é caso de manutenção da decisão
agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator